Tribunal: TJES
Processo: 0003263-04.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003263-04.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CARLOS CARNEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003263-04.2021.8.08.0035

APELANTE: JOSE CARLOS CARNEIRO

Advogado do(a) APELANTE: CAMILA DE OLIVEIRA SILVA - ES35554

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL
.
AMEAÇA.

LEI Nº 11.340/06
.
ABSOLVIÇÃO.
DOLO.
CULPA. PROVAS.
DOSIMETRIA
.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
“
A

palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

2. No crime de ameaça, o fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja
séria
e
idônea
, ou seja,
capaz de intimidar
, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal).

3. As provas colacionadas para o bojo dos autos são suficientes para caracterizar o crime de lesões corporais, não havendo que se falar em ausência de dolo na prática do fato, ou mesmo em desclassificação para o delito de lesão corporal culposa.

4. Na fixação da pena base, ao valorar as circunstâncias judiciais, o magistrado age com discricionariedade vinculada, pautando-se pelo princípio da proporcionalidade e senso de justiça.

5.
Recurso
a que
se
dá parcial

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003263-04.2021.8.08.0035

APELANTE: JOSE CARLOS CARNEIRO

Advogado do(a) APELANTE: CAMILA DE OLIVEIRA SILVA - ES35554

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSE CARLOS CARNEIRO

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 5719252

(DOC 00032630420218080035.pdf, pp. 205/219) proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, e art. 147, ambos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, à pena de 08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais (ID 6302543), a defesa requer a absolvição por ausência de provas. Ademais, sustenta que não houve dolo do apelante na prática do suposto delito, alegando que a vítima teria se lesionado sozinha em razão do estado de embriaguez em que se encontrava. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, aplicando-se a pena base no mínimo legal, bem como afastada a agravante aplicada na segunda fase da dosimetria. Ao final, requer a desclassificação do crime do art. 129, § 9º, para o art. 129, § 6º, ambos do Código Penal.

Contrarrazões (ID 6409089), pugnando pelo desprovimento do recurso, sendo no mesmo sentido o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 6545459).

Extrai-se da Denúncia que, no dia 10/4/2020, por volta das 20h, no Sítio Casa de Rubi, situado à Rua Caju, Bairro Xury, Município de Vila Velha, o apelante ofendeu a integridade física da vítima, Aparecida Maria da Silva Gasparini, bem como a ameaçou de causar mal injusto e grave.

Consta dos autos que o casal se relacionou por aproximadamente 05 (cinco) anos, quando, no ano de 2015, o recorrente foi preso e processado, nos autos da ação penal nº 0010963-41.2015.8.08.0035, por ter contratado um pistoleiro para matar a vítima. Contudo, o casal se reconciliou no ano de 2017, mas posteriormente se separou.

No dia dos fatos, o apelante indagou a um amigo da vítima, Robson, por telefone, sobre o paradeiro dela, sendo-lhe informado o endereço. Ao anoitecer, por volta das 20h, o apelante apareceu no local dos fatos, onde a vítima se encontrava. Como a porteira do Sítio estava fechada, o recorrente ligou para Robson, o qual abriu, após o consentimento da vítima.

Ao adentrar no Sítio, o apelante começou a demonstrar ciúmes, em razão da vítima estar acompanhada de terceiro, o Alemão, o qual se afastou. Neste momento Robson chamou o recorrente para ir embora, tendo ele aceito. Contudo, momentos após, retornou, passando a agredir a vítima verbalmente e, em seguida, passou a agredi-la fisicamente com empurrões, motivo pelo qual ela caiu no chão. Em seguida, o apelante desferiu vários chutes no corpo da vítima, somente cessando a agressão com a intervenção de Robson.

Ato contínuo, o apelante evadiu-se, proferindo ameaças de morte à vítima, dizendo que “mataria os dois”, referindo-se a ela e ao Alemão.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de lesões corporais e ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que, após análise pormenorizada dos autos, entendo que resta devidamente comprovada a materialidade dos delitos, através do Boletim Unificado (DOC 00032630420218080035.pdf, pp. 11/15), Laudos de Exame de Lesões Corporais (DOC 00032630420218080035.pdf, pp. 43), os quais atestam que a vítima apresentava equimose na pálpebra inferior de olho esquerdo, equimose arroxeada de 3,0 cm de diâmetro em coxa esquerda, escoriação em pé direito de 0,5 cm de diâmetro, equimose arroxeada de 1,0 cm de diâmetro em braço direito, equimose arroxeada de 1,0 cm de diâmetro em antebraço direito, equimose arroxeada de 1,0 cm de diâmetro atrás de orelha esquerda.

O apelante alega insuficiência probatória para a condenação, afirmando que há, apenas, a palavra da vítima apontando a sua autoria. Ademais, afirma que as lesões apresentadas pela vítima são resultante de uma queda, em razão dela estar embriagada.

Contudo, a autoria está comprovada, através do depoimento da vítima em juízo, quando declarou:

“
(...) Que a acusação é verdadeira; que no momento dos fatos narrados na Denúncia o Acusado deu vários empurrões na Depoente, jogando-a ao chão e xingou a Depoente; que o Acusado também deu vários chutes e socos na Depoente quando estava caída ao chão e precisou fingir que estava morta, para não ser assassinada; que a Depoente não teve chance de reagir e se defender, pois estava de costas quando o Acusado a atacou; que Robson estava dentro do veículo com o motor ligado e somente chegou mais perto quando a Depoente estava caída ao chão; [...]
que quando a Depoente estava caída no chão, o Acusado disse que iria matá-la; que o Acusado foi ao veículo pegar a arma, para matar a depoente, mas Robson conseguiu convencê-lo a ir embora; que a depoente ouviu o Acusado dizer a Robson que iria matar a depoente e o Alemão; (...) que enquanto Robson aguardava no carro a Depoente para ir embora, o Acusado a agrediu fisicamente, conforme narrado na Denúncia; que o Acusado desferiu um forte tapa no rosto da Depoente, que veio a cair, ocasião em que o Acusado desferiu vários chutes em seu corpo, ferindo-a; Que a Depoente fingiu-se de morta”
(DOC 00032630420218080035.pdf, p. 139)

O Informante, Robson Vieira de Almeida, em juízo, afirmou:

[...] Que disse que é amigo íntimo da Vítima; que o Depoente estava presente no local dos fatos, mas no momento das agressões não estava presente; que no momento das agressões estava dentro do veículo, a cerca de 5 metros de distância; que como a Vítima estava demorando o Depoente saiu do veículo e ouviu os gritos de socorro da Vítima; que o Depoente procurou retirar o Acusado do local para depois socorrer a Vítima; que a Vítima estava machucada no rosto e na região da barriga; [...] que o Depoente que socorreu a Vítima; que a Vítima disse que o Acusado havia à agredida fisicamente, mas não se recorda de ela ter dito que havia sido ameaçada pelo Acusado. [...] que no momento que chegou a Vítima já estava caída no chão; [...] –

Com narrativa diversa, o apelante afirmou, em seu interrogatório, que não agrediu a vítima. Conta que ficou nervoso quando viu a vítima e o Alemão abraçados, motivo pelo qual deu um empurrão no Alemão Contudo, como a vítima estava abraçada com ele, ela caiu em cima de algumas madeiras.

Registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“
a
palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

No caso dos autos, o relato da vítima de que sofreu agressão física consistente em tapas e chutes vai ao encontro das lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais e dos fatos narrados pelo informante Robson Vieira de Almeida.

Deste modo, entendo que a narrativa do apelante está divergente de todo o acervo probatório colacionado para o bojo dos autos.

Destaco que, com relação ao delito do art. 147, do Código Penal, o fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja
séria
e
idônea
, ou seja,
capaz de intimidar
, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal). Em caso semelhante:

APELAÇÃO CRIMINAL AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DELITO CONFIGURADO RECURSO DESPROVIDO. 01. O delito de ameaça trata-se de crime formal, consumando-se no momento em que a vítima é alcançada pela promessa manifestada pelo agente, de forma verbal, por escrito ou por gesto, de que estará sujeito a mal injusto e grave, incutindo-lhe medo, temor, mesmo que seja após o término de uma relação de afeto, como ocorreu no caso vertente. Para que se configure o crime de ameaça, pouco importa que o agente não tenha o propósito de executar o que promete, bastando que as palavras ou gestos dirigidos à vítima sejam capazes de lhe causar violência moral. [...]. (TJES, Classe: Apelação, 064160007288, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/07/2019, Data da Publicação no Diário: 23/07/2019).

No caso vertente, cabe relembrar que o apelante já fora condenado, anteriormente por tentativa de homicídio em face da própria vítima, mostrando-se a sua fala e conduta com evidente
potencial i
ntimidador
.

Portanto, entendo que as provas colacionadas para o bojo dos autos são suficientes para caracterizar o crime de lesões corporais e de ameaça, não havendo que se falar em ausência de dolo na prática do fato.

Descabível, ainda, a desclassificação para o delito de lesão corporal culposa (art. 129, § 6º, do Código Penal), uma vez que restou devidamente comprovado que o apelante desferiu, dolosamente, tapas e chutes na vítima.

Passo à análise da dosimetria.

Inicialmente, evidencio que, na fixação da pena base, ao valorar as circunstâncias judiciais, o magistrado age com discricionariedade vinculada, pautando-se pelo princípio da proporcionalidade e senso de justiça.

Quanto ao delito do art. 129, § 9º, do Código Penal.

Em análise da sentença, observo que na primeira fase, ao analisar a culpabilidade, personalidade, motivação e comportamento da vítima, o juízo utilizou fundamentos inidôneos para desvalorar os motivos e circunstâncias judiciais. Vejamos.

“
A -
Culpabilidade; nesta oportunidade deve o magistrado considerar se no momento do crime o agente poderia agir de forma diversa e se possuía o conhecimento da ilicitude. Nos autos não fora comprovado ou alegado o desconhecimento da ilicitude. 0 Réu agiu corn dolo. Desfavorável.

(...)

E - Motivação do crime é inerente ao tipo, sendo, de desestabilizar a vitima tendo em vista a vulnerabilidade feminina. Desfavorável.

(...)

H - Por fim, quanto ao Comportamento da Vítima, esta não contribuiu de nenhuma forma para a conduta delitiva do réu. Desfavorável.”

Destaco que a consciência da ilicitude do fato não pode servir para valorar negativamente a culpabilidade.

A motivação, como destacado pelo juízo, é inerente do tipo penal, não sendo fundamento idôneo a exasperar a pena.

Por fim, quando o comportamento da vítima não contribuiu para a conduta delitiva do réu, deve ser considerada neutra.

Deste modo, remanescendo negativados apenas 03 (três) circunstâncias judiciais (conduta social, personalidade e circunstâncias do crime, com idôneos fundamentos), reduzo proporcionalmente a pena, fixando a reprimenda base em 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção.

Na segunda fase, ausentes atenuantes, mas presente a agravante da reincidência (autos nº 0010963-41.2015.8.08.0035), agravo a pena em 1/6, resultando a pena intermediária em
04 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção
, a qual fixo como definitiva ante a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena, na terceira fase da dosimetria.

Quanto ao delito do art. 147, do Código Penal.

Em leitura da sentença, observo que o juízo de primeiro grau utilizou os mesmos fundamentos na primeira fase da dosimetria do delito do art. 129, § 9º, e do art. 147, ambos do Código Penal, motivo pelo qual procedo à reforma, remetendo-me aos argumentos já expostos.

Deste modo, remanescendo negativadas apenas 03 (três) circunstâncias judiciais (conduta social, personalidade e circunstâncias do crime), reduzo proporcionalmente a pena, fixando a reprimenda base em 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção.

Na segunda fase, ausentes atenuantes, mas presente a agravante da reincidência (autos nº 0010963-41.2015.8.08.0035), agravo a pena em 1/6, resultando na pena intermediária de
01
(
um
) m
ês
e
26
(vinte e
seis
) dias de detenção
, a qual fixo como definitiva ante a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena, na terceira fase da dosimetria.

Diante do concurso material, aplico o somatório das penas, fixando-as em
06 (seis) meses e 19 (dezenove) dias de detenção
. Mantenho o regime inicial como aberto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,
fixando a pena final em
06 (seis) meses e 19 (dezenove) dias de detenção
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)